Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO. VEÍCULO OBJETO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO PELO PERIODO DE USO E DETERIORAÇÃO DO AUTOMÓVEL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. FALTA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de arbitramento de aluguel pelo uso do veículo e de compensação por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual.
III. Razões de Decidir
3. No caso de rescisão de contrato, deve aquele, a quem foi confiada a posse da coisa, indenizar pelo seu uso ou ocupação. Jurisprudência. No caso de cessão de direitos envolvendo veículo, a conclusão é a mesma, sobrevindo a resolução do contrato em razão do inadimplemento, deve o devedor restituir a coisa e reparar o cedendo pelo uso e deterioração da coisa em razão da sua circulação.
4. Não foi apresentado fundamento válido para o pedido de reparação por dano moral (art. 12, CC). O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral. Jurisprudência.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "Aquele a quem é transmitida a posse da coisa tem o dever de reparar o dano pelo seu uso, fruição ou deterioração no caso de sobrevir o seu inadimplemento, sob pena de enriquecimento ilícito”.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.134.656/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.843.743/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.